Tribunal: TJSP
Processo: 1021851-54.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROPOSITURA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATACANDO TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EXPEDIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO COMETIMENTO DE DANO MORAL DIFUSO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE DESRESPEITO DE VAGAS DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DE QUE A DEFESA DO DIREITO DIFUSO VISE BENEFICIAR OS

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROPOSITURA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATACANDO TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EXPEDIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO COMETIMENTO DE DANO MORAL DIFUSO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE DESRESPEITO DE VAGAS DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DE QUE A DEFESA DO DIREITO DIFUSO VISE BENEFICIAR OS NECESSITADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.